Tribunal: TJMMG
Processo: 2000212-23.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000212-23.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 17/12/2024 Publicação: 08/01/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO – ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR MILITAR. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DE PRAZO IMPRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS EM DESACORDO COM REGULAMENTOS INSTITUCIONAIS. CONFIGURAÇÃO DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PARA VALORAÇÃO DE PROVAS E ADEQUAÇÃO DA CONDUTA À NORMA. LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD), no qual o apelante foi punido por publicar, em rede social, vídeo em desacordo com regulamentos da instituição militar. O apelante alega (i) inobservância de prazo para processamento e decisão da SAD; (ii) ausência de razoabilidade e proporcionalidade na decisão; (iii) vícios na ordem de votação do Conselho Disciplinar; e (iv) falhas no procedimento administrativo, incluindo erro material referente à ordem dos atos instrutórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a inobservância do prazo previsto no art. 273 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) da Polícia Militar invalida a SAD; (ii) estabelecer se os fatos imputados ao apelante configuram transgressão disciplinar; (iii) verificar se houve vícios na ordem de votação do Conselho Disciplinar; (iv) apurar se houve erro material na condução do procedimento administrativo que tenha gerado prejuízo à defesa; e (v) analisar a razoabilidade e a proporcionalidade das sanções aplicadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo para a conclusão da SAD, estabelecido no art. 273 do MAPPA, é impróprio, conforme definição expressa no próprio TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 regulamento. A inobservância de prazo impróprio não gera nulidade do procedimento, salvo se comprovado prejuízo efetivo, nos termos da Súmula 592 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). No caso, o apelante não demonstrou qualquer prejuízo concreto, sendo inviável presumir dano apenas pelo descumprimento do prazo. 4. Os fatos imputados ao apelante, consubstanciados em publicação de vídeo em rede social com uniforme militar, mas sem a tarjeta de identificação, e com postura e apresentação pessoal em desacordo com normas institucionais, configuram transgressão disciplinar descrita no art. 13, XVI, do Código de Ética e Disciplina Militar (CEDM). As provas documentais e testemunhais corroboram os fatos, sendo inquestionável a autoria e a materialidade da conduta. 5. Quanto à alegada inversão na ordem de votação do Conselho Disciplinar, o apelante não apresentou qualquer prova para sustentar sua alegação, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC. Ademais, o parecer do Conselho é meramente opinativo, o que afasta a tese de prejuízo processual. 6. O apontado erro material referente à data do interrogatório do apelante foi devidamente esclarecido. O interrogatório foi o último ato instrutório antes da abertura de prazo para razões escritas de defesa, conforme comprovado nos autos. Não se verifica qualquer irregularidade que comprometa o contraditório ou a ampla defesa. 7. A sanção aplicada pela Administração Militar é proporcional e razoável, considerando-se a gravidade da conduta e os valores institucionais afetados. O ato administrativo encontra-se motivado, com exposição clara dos fundamentos de fato e de direito, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não cabe ao Poder Judiciário reavaliar o mérito administrativo no que tange à conveniência ou à justiça da sanção, mas apenas verificar sua legalidade. IV. DISPOSITIVO E TESES 8. Recurso de apelação desprovido. Teses de julgamento: 1. O prazo impróprio previsto em regulamentos administrativos não gera nulidade do procedimento, salvo comprovação de prejuízo concreto à defesa. 2. A publicação de conteúdo em redes sociais em desacordo com normas institucionais militares caracteriza transgressão disciplinar, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 cabendo à Administração Militar a valoração das provas e o enquadramento normativo da conduta. 3. O Poder Judiciário não pode reavaliar o mérito do ato administrativo-disciplinar, mas apenas verificar a legalidade, a razoabilidade e a proporcionalidade da sanção aplicada. 4. A ausência de prova quanto a vícios procedimentais ou prejuízo concreto afasta a nulidade do procedimento administrativo disciplinar. ____________ Dispositivos relevantes citados: MAPPA, art. 273; CPC, art. 373; CEDM, art. 13, XVI; Lei Estadual n. 14.310/2002. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 592: "O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo-disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Thiago Eugênio Caixeta Magalhães e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento recurso de apelação. RELATÓRIO Cuida-se de ação por Thiago Eugênio Caixeta Magalhães para cancelar a punição havida na Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 116.598/2020-46º Batalhão de Polícia Militar (BPM). O autor restou incurso nas transgressões previstas no art. 13, inciso XVI, e no art. 15, inciso II, ambos do Código de Ética e Disciplina Militares (CEDM), recebendo sanção disciplinar relativa a 1 (um) dia de suspensão e a perda de 21 (vinte e um) pontos no conceito funcional. Quanto aos fatos, consta que, no dia 13/11/2020, o autor postou “em seu Instagram pessoal, vídeo no qual aparece hipoteticamente fardado, encenando diálogo aos moldes do aplicativo TikTok sem a tarjeta de identificação, com corte de cabelo e óculos de sol em suposto desacordo com as normas da instituição”. O autor, apelante, descreve na inicial os seguintes vícios: - inobservância do prazo legal da SAD; - flagrante quebra da cadeia de custódia da prova eletrônica baseada nos prints de sua rede social; - vício na ata da reunião do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), com inversão da ordem de votação; - ofensa ao princípio da legalidade e cerceamento de defesa; - atipicidade do fato, devendo a SAD ser anulada, uma vez que “a roupa do sindicado não condiz com a realidade da farda”, restando provado, ainda, que “por estar de férias seu cabelo estava sim, com corte TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 diverso do pedido quando do exercício e, sobretudo, que o vídeo não fora sequer gravado nas dependências da Instituição”; - o ato administrativo sancionador foi desproporcional e desarrazoado, na medida em que, mesmo diante de uma confissão, “as provas não perpassaram por validade pericial”; - suposta ausência de vinculação/congruência das condutas praticadas à transgressão disciplinar pela qual fora imposta a punição, motivo por que invoca a teoria dos motivos determinantes. Pugna, assim, pela nulidade da penalidade aplicada, com a restituição dos pontos subtraídos em seu conceito funcional, bem como o ressarcimento do dia de suspensão. Com a inicial, vieram aos autos os documentos relativos ao procedimento administrativo em estudo. Citado, o Estado de Minas Gerais se manifestou, no Evento 23, pugnando pela improcedência dos pedidos da ação. Em sentença (Evento 27), a douta juíza de direito substituta da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual abordou todas as questões suscitadas e, ao final, julgou IMPROCEDENTES os pedidos lançados na petição inicial e, ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade em face do deferimento da justiça gratuita. Após, sobreveio o recurso de apelação do autor, em cujas razões reitera suas teses, requerendo a reforma da sentença. Intimado, o Estado de Minas Gerais, ora apelante, apresentou suas contrarrazões. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, analisei com atenção os autos deste processo, e digo a vossas excelências que não existem complexidades ao pleno deslinde das questões postas para decisão. Passo ao voto, analisando as questões de irresignação levantadas pelo autor, ora apelante. Quanto à inobservância do prazo estabelecido para o processamento e a decisão da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD), previsto no art. 273 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), vale ressaltar que o prazo é impróprio e não é TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 preclusivo, e não tem o condão de prejudicar a conclusão da Administração Militar. Nesse sentido, o próprio MAPPA estabelece que os prazos destinados à Administração, nos procedimentos administrativos, são impróprios, conforme conceito inserido pela norma em estudo: MAPPA PRAZO – período de tempo estipulado para determinado ato ou para a realização de um trabalho. Prazo próprio – é aquele que deve ser rigorosamente observado, sob pena de causar nulidade do processo/procedimento administrativo. São os prazos normalmente destinados à defesa ou que, se inobservados, podem causar-lhe prejuízos. Prazo impróprio – é aquele que, se inobservado, não causa prejuízo ao acusado. São os prazos normalmente destinados à Administração ou à elaboração de determinados procedimentos. Sua inobservância pode gerar responsabilidade para quem deixa de cumpri-lo. Da mesma forma, a inobservância de prazos regulamentares é hábil a gerar nulidade se comprovada a ocorrência de efetivo prejuízo, o que não se verifica no caso dos autos, sendo que a alegação feita pelo autor refere-se puramente ao prazo extrapolado, sem sequer mencionar prejuízos, os quais, obviamente, não se presumem. Confira-se o enunciado da Súmula 592 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), devidamente destacado na sentença: Súmula 592: O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. (STJ: Súmula 592, Primeira Seção, j. 13/9/2017, DJe 18/09/2017) No tocante à assertiva de que a solução é contrária à prova contida nos autos, e, por isso, a decisão não possui razoabilidade, nem proporcionalidade, melhor sorte não socorre o autor, apelante. Os fatos ocorreram, pois consta dos autos do procedimento administrativo que o militar publicou, em sua conta no Instagram, um vídeo no qual estaria fardado, encenando diálogo aos moldes do aplicativo TikTok, sem a tarjeta de identificação, com corte de cabelo e óculos de sol, em suposto desacordo com as normas da instituição. Isso é induvidoso, e o Memorando Circular n. 10.275.0/2020 revela, de forma expressa e clara, que postagens em redes sociais, desvirtuando o objeto institucional, se amoldam à prática da transgressão disciplinar descrita no art. 13, XVI, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). A Administração Militar, diante do fato, entendeu que o militar não agiu de forma a preservar a imagem da instituição, e, ainda, que deixou de observar norma específica de apresentação pessoal definida em regulamentação própria, devidamente indicadas na SAD e na solução final. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ademais, o autor não infirma os fatos, não nega os fatos, havidos por infeliz publicação sua em rede social. Ora, os prints foram obtidos através da sua própria publicação. E, como bem destacado na sentença, o conteúdo dos prints e do vídeo foram ratificados, corroborados, pela prova testemunhal havida no feito administrativo, o que demonstra a autenticidade e a relevância. Em relação à inversão na ordem de votação do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), o autor não traz a mínima prova de sua alegação, e a ele competia o referido ônus. O art. 373, caput, do Código de Processo Civil (CPC) impõe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito. Notem, vossas excelências, que o autor nada traz a esse respeito, e sequer aponta a ordem de votação conforme os membros do CEDMU. De igual modo, não há prova de qualquer prejuízo nos processos, notadamente porque o parecer do CEDMU é meramente opinativo. A verdade é que a Administração Militar procedeu bem em relação à adequação dos fatos à norma objetivamente estabelecida, realizando a necessária e firme adequação, conforme previsto na Lei Estadual n. 14.310/2002 e em normativos próprios da instituição militar. Os autos demonstram que o CEDMU e a autoridade militar analisaram todas as questões, e realizaram o necessário cotejo entre os fatos e as provas. A partir disso, procederam à valoração das provas, entendendo que foram suficientes para caracterizar as transgressões. E a caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, é competência exclusiva da Administração, e também está na esfera exclusiva da Administração a oportunidade e a conveniência na aplicação das punições disciplinares, o que inviabiliza a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Com efeito, ao Judiciário não compete a análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e à oportunidade, mas é cabível a análise do ato administrativo quanto à legalidade, no que se inclui a existência ou não do fato dito transgressivo, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade, à luz do princípio da legalidade. Provados os fatos, as sanções aplicadas são razoáveis e proporcionais, e estão legalmente previstas para atos de tal natureza, não sendo possível, como já dito, o Poder Judiciário invadir a esfera de competência exclusiva da Administração para debater o mérito de justiça ou injustiça. O princípio da razoabilidade, a exemplo do princípio da proporcionalidade, abriga os valores da racionalidade, da justiça, da medida adequada, do senso comum, da rejeição aos atos arbitrários, e, neste sentido, a conformidade/adequação dos meios analisa se a medida tomada está em conformidade com o ordenamento jurídico e se é apropriada para atingir o fim público almejado. No caso, além de a medida ser apropriada para atingir o fim público almejado, também está devidamente conformada ao ordenamento jurídico. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Observo, ainda, que o autor, ora apelante, alega que não teria sido interrogado ao término da instrução, uma vez que testemunhas foram ouvidas após ele ter sido interrogado. O autor busca sustentar sua fantasiosa versão em um mero erro material, como muito bem observado na respeitável sentença. Vejamos as datas em que foi ouvido o autor, ora apelante: - em 23 de abril de 2021, foi ouvido pelo sindicante o 2º Ten PM Eudes Moreira Soares, no quartel da 98ª Cia PM de Coromandel (documento de fls. 18/20 - Evento 1, DOC12); - em 02/06/2021, o autor foi ouvido para apresentar sua versão sobre os fatos (fls. 39/42 - evento 1, DOC13) no Relatório de Investigação Preliminar (RIP) n. 107.930/2021 - 46º BPM; De acordo com mensagens do Painel Administrativo (fls. 04/06 - Evento 1, DOC14), a defesa do autor foi notificada sobre a necessidade de reinquirição de algumas testemunhas e dele próprio, sindicado, pois novas provas foram adicionadas aos autos. Então, nos termos bem lançados na sentença: [...] Em resposta a defesa do autor pleiteou ao sindicante que as oitivas das testemunhas e o seu interrogatório ocorressem todas no período da manhã, visto que o seu advogado possuía compromisso em outra unidade da Polícia Militar. A solicitação foi atendida, começando as audições no dia 09 de julho de 2021, às 08h00, na sede da 87ª Cia PM/ 46 BPM. As testemunhas foram ouvidas na seguinte ordem: 1) Lívia Sacha Gomes Magalhães, foi reinquirida ouvida em 09/07/2021, de 08h00 às 09h00 (fls. 06/08 - evento 1, DOC14). 2) Vanessa Aparecida Dornelas, foi ouvida em 09/07/2021, de 09h10min às 10h17min (fls. 09/11 - evento 1, DOC14). 3) Andreza Cristina Silva, foi ouvida em 09/07/2021, de 10h30min às 11h15min (fls. 12/14 - evento 1, DOC14). Verifica-se patente erro material no interrogatório do Sindicado, visto que o documento de fls. 15/17 (evento 1, DOC14), coloca como data de reinquirição 23/04/2021, de 11h16min às 11h44min, quando, na verdade, a data correta seria 09/07/2021, ocasião em que o segundo interrogatório ocorreu no final da instrução processual, após a oitiva de todas as testemunhas. Ademais, verifica-se que logo após a oitiva do Sindicado foi devidamente observado o procedimento administrativo, visto que foi aberto o Termo de Abertura de Vista para Apresentação das Razões Escritas de Defesa, ou seja, o interrogatório do Autor foi o último ato antes de ser aberta a RED. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Notem, vossas excelências, que o interrogatório do militar foi o último ato antes das razões escritas de defesa, mas ele prefere tentar, com inverdades, ludibriar o juízo acerca dessa realidade. É preciso ter cuidado com a má-fé processual. Por fim, é muito clara a presença da motivação no ato administrativo sancionador, pois a autoridade militar procedeu à análise valorativa, expondo os motivos de fato e de direito que levaram à decisão pelo enquadramento disciplinar, com aplicação de punição bem razoável e proporcional, cujas sanções estão previstas para a transgressão imputada ao militar e foram aplicadas em parâmetro razoável. Portanto, não vislumbrei a existência de quaisquer vícios que possam macular a legalidade do procedimento administrativo, e ao apelante foram garantidos o contraditório, como ciência inequívoca de tudo, e a ampla defesa, com direito a todos os meios e recursos pertinentes. Ante o exposto, na esteira da fundamentação desenvolvida neste voto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de dezembro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator